Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-94.2024.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000314-94.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ERNESTO TSIROBO WAARO - CPF: 378.301.981-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE PRAZO ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM BASE NA PENA IN CONCRETO. EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, ao dar provimento à apelação criminal ministerial para condenar o réu pelo delito de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, reconheceu, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, calculada com base na pena concretamente aplicada em período anterior ao recebimento da denúncia. O embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que o art. 110, §1º, do Código Penal veda a utilização da pena in concreto para reconhecimento da prescrição retroativa em lapso anterior ao recebimento da denúncia, requerendo o afastamento da extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva com base na pena concretamente aplicada em período anterior ao recebimento da denúncia; e

(
ii
) estabelecer se, afastada a extinção da punibilidade, estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 110, §1º, do Código Penal veda expressamente que a prescrição retroativa regulada pela pena concretamente aplicada tenha
por
termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

4. O período compreendido entre a data do fato e o recebimento da denúncia somente admite análise prescricional com base na pena máxima em abstrato cominada ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

5. O acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a prescrição retroativa pela pena in concreto utilizando como marco inicial a data do fato, em desacordo com o próprio dispositivo legal invocado como fundamento.

6. Afastada a extinção da punibilidade, deve ser mantida integralmente a condenação pelo crime de receptação dolosa, com pena definitiva de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

7. Estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada não supera 4 anos, o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça, inexistem registros de reincidência em crime doloso e as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regulada pela pena concretamente aplicada não pode ter
por
termo inicial período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

2. O lapso temporal entre a data do fato e o recebimento da denúncia somente admite análise prescricional com base na pena máxima em abstrato.

3. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 44, 59, 109, V, 110, §1º, e 180, caput; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000565-75.2025.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 19.05.2026,
publ
. DJE 22.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por intermédio do Procurador de Justiça Gill Rosa
Fechtner
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal nos autos da Apelação Criminal nº 1000314-94.2024.8.11.0004 que deu provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças e condenar o réu
Ernesto
Tsi'robo

Wa'aro
pela prática do delito previsto no
art. 180, caput, do Código Penal
[Receptação dolosa], fixando a pena definitiva em
1 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo, em regime aberto, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade de Ernesto
Tsi'robo

Wa'aro
pela
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
.

O Ministério Público, ora embargante, sustenta, em síntese [id. 364829880], a ocorrência de
contradição e omissão
no julgado, porquanto, o acórdão reconheceu a prescrição retroativa com base na pena
in concreto
em período anterior ao recebimento da denúncia, em manifesta afronta ao disposto no art. 110, §1º, do Código Penal, cuja redação vigente veda expressamente que a prescrição retroativa calculada pela pena concreta tenha
por
termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

Assevera que o lapso compreendido entre a data do fato e o recebimento da denúncia somente pode ser examinado à luz da pena máxima em abstrato, e que, por esse critério, a prescrição não teria ocorrido.

Requer o acolhimento dos embargos para afastar o reconhecimento da extinção da punibilidade.

A Defensoria Pública, em contrarrazões [id. 36311361], pugna pelo não acolhimento dos
aclaratórios
, aduzindo que o acórdão não incorreu em vício real, pois a fundamentação foi clara, coerente e suficiente, traduzindo o inconformismo ministerial mera pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

Consoante relatado, o objeto dos presentes embargos de declaração consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena
in concreto
em período anterior ao recebimento da denúncia, em alegada afronta ao art. 110, §1º, do Código Penal, com a redação conferida pela Lei nº 12.234/2010.

Pois bem.

O acórdão embargado, ao fixar a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, verificou que o prazo prescricional correspondente, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, é de 4 (quatro) anos.

Em seguida, tomou como marcos temporais a data do fato [23/02/2019] e o recebimento da denúncia [05/02/2024], constatando que o intervalo entre ambos superava o prazo prescricional de 4 anos calculado sobre a pena concreta. Com esse raciocínio, declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base no art. 110, §1º, do Código Penal. O equívoco é patente.

O art. 110, §1º, do CP dispõe que a prescrição retroativa regulada pela pena concretamente aplicada não pode, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Nesse sentido:
“A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, não pode ser reconhecida com fundamento no lapso temporal compreendido entre a data do fato e o recebimento da denúncia, em razão da vedação expressa introduzida pela Lei nº 12.234/2010, que restringiu sua incidência aos marcos posteriores ao início da ação penal.”
[TJMT, N.U 1000565-75.2025.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 22/05/2026]

O período compreendido entre a data do fato e o recebimento da denúncia, portanto, está, por expressa e categórica determinação legal, excluído do campo de incidência da prescrição retroativa calculada pela pena concreta. Esse intervalo
pré
-processual somente comporta análise prescricional à luz da pena máxima em abstrato cominada ao tipo penal, nos termos do art. 109 do CP.

Assim sendo, ao reconhecer a prescrição retroativa pela pena
in concreto
contando o lapso a partir da
data do fato
, o acórdão embargado contrariou frontalmente o sentido e o alcance do próprio dispositivo que invocou como fundamento, incorrendo em contradição que se revela pela leitura conjunta do fundamento legal citado e da forma como foi concretamente aplicado, sendo que por outros marcos, sequer há por considerar a pena prescrita.

Assim, afastada a extinção da punibilidade em qualquer de suas modalidades, impõe-se a manutenção integral da condenação de Ernesto
Tsi'robo

Wa'aro
pela prática do delito previsto no
art. 180, caput, do Código Penal
, com a pena definitiva de
1 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo, em regime aberto, conforme fixado no acórdão embargado, cuja fundamentação condenatória permanece hígida e intocada.

Acolho os
aclaratórios
, aplicando-lhe os efeitos infringentes.

I. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Acolhidos os embargos com efeitos infringentes e afastada a extinção da punibilidade, impõe-se o exame da substituição da pena privativa de liberdade, matéria que o acórdão embargado havia declarado prejudicada em razão da extinção da punibilidade pela prescrição.

Verifico que estão presentes todos os requisitos do art. 44 do CP.

A pena definitiva aplicada não supera o limite de 4 (quatro) anos previsto no inciso I.

O crime de receptação dolosa [art. 180, caput, do CP] é delito patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, atendendo ao requisito do inciso I, na parte final.

Não há nos autos registro de reincidência em crime doloso, e as circunstâncias judiciais do art. 59 CP foram integralmente neutras, tendo a pena sido fixada no mínimo legal, circunstâncias que, em seu conjunto, recomendam a substituição [art. 44, III, do CP].

Ademais, a condição indígena do réu, reconhecida como atenuante inominada no acórdão embargado, reforça a adequação da medida substitutiva, que se mostra mais consentânea com o perfil pessoal do condenado do que o cumprimento de pena privativa de liberdade.

Preenchidos, pois, os requisitos legais, determino a
substituição da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão por uma pena restritiva de direitos
, cuja modalidade será definida pelo
Juízo das Execuções Penais
, conforme as condições pessoais, sociais e econômicas do condenado, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e, no mérito,
ACOLHO-OS, com efeitos infringentes
, para sanar a contradição verificada no acórdão embargado,
afastar a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição
, e
manter a condenação
de
ERNESTO TSI'ROBO WA'ARO
como incurso nas sanções do
art. 180, caput, do Código Penal
, com pena definitiva de
1 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, em regime aberto, determinando a
substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos
, a ser definida em espécie pelo Juízo das Execuções Penais, conforme as condições pessoais do condenado, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026